Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão de ID: 23761626 transitou em julgado, conforme certidão de ID: 24649947. Intime-se o Distrito Federal quanto aos pedidos do SINDIRETA de ID: 20755600. Brasília, 9 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador